Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723143-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) RECORRIDO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados. 1.1 Resta patente a perda superveniente do interesse de agir, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. Remessa necessária prejudicada. 2. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil. 2.1 Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 3. A constrição foi afastada em outro recurso, por ocasião de entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Havendo renúncia expressa do causídico interessado aos honorários advocatícios arbitrados, cabível a sua homologação, uma vez que se trata de direito disponível, existindo confluência entre as partes. 5. Remessa Necessária prejudicada. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 1o, do CPC, indicando a ocorrência de erro quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta violação do artigo 85 do CPC, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.518.247/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009